Tribunal: STF
Processo: ARE 750388
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Embargos de declaração em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Processo Penal. Embargos de declaração opostos contra decisão que não admitiu recurso extraordinário. Recurso manifestamente incabível. Agravo intempestivo. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.